Tribunal: TJMT
Processo: 1015669-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015669-64.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1030010-06.2020.8.11.0041, ajuizada por JONATAS DA COSTA CRISTIANO, determinou o pagamento de honorários periciais às expensas da Agravante, cujo valor foi estipulado em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Recorrente alega que a imposição do Juiz singular afronta a norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais cabe ao Agravado, que tem interesse em produzir prova do alegado.
Assevera que pelo fato de o Recorrida ser beneficiário da justiça gratuita, na hipótese desta não poder custear os honorários periciais, o Estado deve fazê-lo, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.°, inciso II, do CPC.
Forte nesses argumentos, requer seja agregada a suspensividade ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo para determinar que os honorários periciais sejam pagos pela parte agravada, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese, ao menos prima facie, é possível verificar a confluência destes pressupostos para a concessão parcial da medida in limine.
Com efeito, ao examinar os autos principais e a documentação carreada, nota-se que a parte Agravada requereu a produção de prova pericial, como se vê da peça Exordial acostada no ID. 92353453 – pág. 82.
Não obstante isso, a Seguradora/Agravante também manifestou interesse na realização da prova pericial, consoante se extrai da Contestação juntada no ID. 99906469 – pág. 06.
Diante desse quadro, é de rigor a aplicação o art. 95 do Código de Processo Civil que preconiza: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Portanto, defiro parte do pedido de efeito suspensivo, apenas para sobrestar a obrigação da seguradora Agravante de adiantar por inteiro o pagamento dos honorários do perito, remanescendo o dever de adiantar metade do valor arbitrado.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora